Tribunal: TJDFT
Processo: 0714001-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714001-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO DE ARAUJO DINIZ AGRAVADO: YELUM SEGUROS S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO DE ARAÚJO DINIZ em face da decisão proferida pelo Vara Cível do Recando das Emas que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708250-49.2023.8.07.0019, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora agravante. A parte agravante apresentou recurso reiterando os argumentos apresentados na impugnação quanto à ocorrência de excesso de execução. Teceu considerações Requereu o conhecimento do recurso e provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Despacho de ID 70747391 intimou o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ele peticionado no ID 70777388. É o relatório. D E C I D O. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Nos termos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, ao interpor Agravo de Instrumento a parte deverá indicar as razões de fato e de direito do seu pedido e impugnar especificamente as razões da decisão agravada. Este o texto legal: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 1. Forma. O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8a edição.S ão Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.193) Transcrevo a decisão agravada, proferida no ID 229494199 dos autos originários: 1. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela parte devedora, sob o argumento de que houve excesso de execução (ID 223168700). 2. Instada a manifestar-se, a credora, rechaçou as teses impugnativas apresentadas pela parte adversa, oportunidade em que pleiteou a realização de medidas constritivas em desfavor do devedor (ID 225538059). 3. Em seguida, vieram-me os autos conclusos. Decido. 4. Compulsando os autos, extrai-se, da sentença de ID 203170802, que deu provimento ao pedido, a seguinte determinação: Condeno a parte ré ao ressarcimento das custas processuais recolhidas pela parte autora, bem como ao adimplemento de honorários sucumbenciais, os quais arbitro no percentual de 5% (cinco por cento) (metade do percentual mínimo previsto em lei) sobre o valor da causa, atualizado pelo índice do IPCA desde o ajuizamento da ação, a teor dos arts. 85 e 90, § 4o, do CPC/15. Incidirão juros de mora calculados com base na Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária) sobre os honorários desde a data do trânsito em julgado dessa sentença (art. 85, § 16, CPC/15). 5. Ademais, acolhidos os embargos declaratórios (ID 208046607), retificou-se a parte dispositiva da demanda, fazendo-se constar os seguintes termos: III - DISPOSITIVO Pelo exposto, resolvendo o mérito do processo com base no art. 487, incs. I e III, “a”, do CPC/15, homologo o reconhecimento da procedência do pedido operado na petição de ID 188059445, bem como julgo procedente a pretensão exordial remanescente para condenar a parte ré a pagar à parte autora os encargos legais incidentes sobre a quantia devida (R$ 6.962,62), correspondentes (I) à atualização monetária pelo índice do IPCA (art. 389 do CC/02), incidente desde a data do dispêndio (12/07/23 – ID 172275556), e (II) aos juros de mora calculados com base na Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária), nos exatos termos do art. 406 do CC/02, a contar do efetivo desembolso, ocorrido em 12.07.2023 – ID 172275556. 6. Operou-se o trânsito em julgado em 12/09/2024 (ID 211200788). 7. Nesse caso, é válido salientar que a parte executada não cumpriu com exatidão o disposto no art. 525, §4o do CPC[i], tento em vista que alegou excesso de execução, mas não juntou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que enseja a rejeição liminar da impugnação, nos termos da legislação processual[ii]. 8. Sendo assim, rejeito liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença (ID 223168700), com fundamento no art. 525, §5o do CPC. 9. Noutro giro, o exequente pleiteou o levantamento da quantia já depositada em Juízo, correspondente a R$ 6.962,62, conforme comprovante de ID 188062347. 10. Sendo assim, expeça-se alvará de levantamento do referido montante em favor da parte credora, nos termos da petição de ID 225538059. 11. Ademais, considerando-se a existência de saldo remanescente ainda não pago pelo devedor (conforme planilha de ID 225538066), prossiga-se nos termos da determinação judicial de ID 219304328, itens 4 e seguintes. 12. Intimem-se. (destaques o original) Resta claro que a decisão agravada entendeu que a parte não cumpriu requisito legal para alegação de excesso de execução e rejeitou liminarmente a impugnação apresentada. Necessário, assim, entender, que as questões possíveis de serem analisadas em sede de Agravo de Instrumento é o cumprimento ou não do requisito legal e a possibilidade ou não de ser analisado o argumento de excesso de execução. A parte agravante, entretanto, apresentou argumentação sobre o excesso de execução, não impugnando o argumento da decisão agravada. Necessário, então, entender, que as razões do presente recurso estão completamente dissociadas das razões da decisão, violando, assim, o princípio da dialeticidade. Impossível, portanto, conhecer do recurso. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MONOCRÁTICA. DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Imperioso o não conhecimento de recurso cujas razões encontram-se dissociadas dos argumentos da Decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1857632, 07061967020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não pode ser conhecido agravo interno cujas razões são completamente dissociadas da decisão recorrida e que, por conseguinte, não observa minimamente a dialeticidade recursal exigida no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Recurso não conhecido. (Acórdão 1810814, 07195956920238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2025 16:17:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador